Tribunal: STF
Processo: RE 1553802
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Petição (vol. 230) intitulada “Questão de Ordem”, por meio da qual o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro requer as seguintes providências:



    “a. Esclarecer o exato alcance da decisão proferida pela Primeira Turma, (re)afirmando a impossibilidade prática de conversão do regime jurídico dos empregados do CREA/RJ e imposição de concessão de aposentadoria pelo regime estatutário, assegurando-se a observância do precedente vinculante da ADC 36/DF e da ADI 5111; 



    b. Reconhecer a impossibilidade jurídica e material de cumprimento integral do título executivo, diante da inexistência de competência legal, estrutura administrativa ou regime previdenciário próprio no CREA/RJ para a prática de atos típicos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); 



    c. Determinar a suspensão do cumprimento de sentença em curso na origem, até o trânsito em julgado deste Recurso Extraordinário, ou, subsidiariamente, até ulterior manifestação de Vossa Excelência quanto à forma juridicamente exequível de cumprimento, de modo a preservar a autoridade e a coerência da decisão desta Suprema Corte; e 



    d. Oficiar o juízo de origem, orientando que eventual execução se limite às obrigações compatíveis com o regime jurídico efetivamente aplicável ao CREA/RJ — qual seja, o regime celetista com vinculação ao RGPS —, evitando-se a prática de atos administrativos sem amparo legal ou constitucional.”



    É o relatório.



    Após a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, o ora peticionário submeteu à Turma, por meio de Agravo Interno e de Embargos de Declaração, todos os pontos aventados na presente petição.



    A Turma, por unanimidade, rejeitou ambos os recursos (volumes 227 e 229).



    Além disso, o julgamento do SUPREMO no presente caso (I) restaurou decisão transitada em julgado, na qual o Conselho teve ampla oportunidade de suscitar as questões propostas nesta petição e (II) amparou-se em precedente do Plenário em situação idêntica.



    Por todo o exposto, indefiro o pedido. 



    Publique-se.



    À Secretaria, para que controle a fluência do prazo para recursos - o qual não foi afetado pela presente petição - relativamente ao acórdão publicado no DJ de 14/10/2025.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente